Tribunal: TJMT
Processo: 1010421-31.2023.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010421-31.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO BUENO DA CONCEICAO - CPF: 111.561.471-15 (APELADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PASEP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1300/STJ. ÔNUS DA PROVA. MODALIDADE DE SAQUE POR FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reexame de acórdão que, em recurso de apelação, deu provimento ao recurso interposto pela consumidora para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar os autos à origem. O banco recorrido interpôs recurso especial alegando prescrição dos desfalques em conta vinculada ao PASEP, diante da superveniência do julgamento do Tema 1300/STJ

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do Tema 1300/STJ, o ônus da prova quanto à inexistência de recebimento de valores oriundos de saques na modalidade folha de pagamento (PASEP-FOPAG) recai sobre o participante; e (ii) saber se a pretensão indenizatória se encontra prescrita, considerado o termo inicial vinculado ao saque integral da conta PASEP.

III. Razões de decidir

3. 3. Conforme a tese firmada no Tema 1300/STJ, compete ao participante comprovar o não recebimento de valores quando os saques ocorrerem por crédito em conta ou por folha de pagamento, por se tratar de fato constitutivo do direito, sendo incabível a inversão do ônus da prova. 4. Demonstrado que os lançamentos questionados ocorreram sob a rubrica de pagamento por folha, incumbia ao autor apresentar contracheques ou documentos equivalentes aptos a evidenciar a ausência de recebimento, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A ausência de prova do não recebimento impede o reconhecimento de desfalque e, por conseguinte, da responsabilidade do banco administrador. 6. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ (Tema 1387), o termo inicial da prescrição em demandas relativas ao PASEP coincide com o saque integral da conta, ocorrido em 30/12/1994, evidenciando a consumação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC. 7. Ajuizada a ação apenas em 2023, encontra-se prescrita a pretensão reparatória, sendo matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, em juízo de retratação, com restabelecimento da sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

1. Nas demandas relativas a saques do PASEP realizados por folha de pagamento, incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, sendo incabível a inversão do ônus da prova. 2. O termo inicial da prescrição em ações de reparação por desfalques em conta PASEP é a data do saque integral, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
PC, art. 373, I e II, e art. 1.030, II; CC, arts. 189 e 205; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1300; STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1387.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o art. 1.030, II, do CPC.

O processo teve origem em Ação de Obrigação e Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
HÉLIO BUENO DA CONCEIÇÃO
contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, autor alegou ter direito a diferenças não pagas adequadamente em sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão, ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a movimentação registrada como “AS Paga-Res. Remuner”, no valor de R$ 491,09, efetuada em 30/12/1994, documento que demonstra a ciência sobre o eventual desfalque no momento de sua aposentadoria, cuja conclusão diversa não fora comprovada pelo autor quando lhe oportunizada a impugnação.

O acórdão ora submetido a novo exame foi prolatado nos autos do Recurso de Apelação n. 1010421-31.2023.8.11.0006 tendo esta Colenda Câmara, em decisão unânime, dado parcial provimento ao recurso interposto por
HÉLIO BUENO DA CONCEIÇÃO
, para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 269438755).

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs Recurso Especial (Id. 2792639891), que foi inicialmente sobrestado em razão do Tema 1300/STJ e objetivando a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reformou a sentença de primeiro grau e afastou o reconhecimento da prescrição em ação de reparação de danos materiais decorrentes de alegados desfalques em conta individual do PASEP.

O
BANCO DO BRASIL S/A
alega violação aos artigos 189 e 205 do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido contrariou o entendimento consolidado no Tema 1.300 do STJ, segundo o qual "o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP", argumentando que a demanda encontra-se prescrita, pois o recorrido teve ciência inequívoca do saldo de sua conta PASEP em 30 de dezembro de 1994, quando ocorreu o zeramento da conta, sendo a ação distribuída apenas em 03 de novembro de 2023, ultrapassando em muito o prazo decenal..

Defende ainda a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sustentando que o Banco do Brasil atua como mero administrador do programa PASEP, sem relação de consumo com os participantes, e que o ônus da prova deve recair sobre o autor conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo cabível a inversão probatória.

O recurso especial foi inicialmente sobrestado pela Vice-Presidência deste Tribunal em razão da tramitação do Tema 1.300 do STJ, que trata especificamente sobre o ônus da prova em ações envolvendo saques contestados em contas individualizadas do PASEP. Após o julgamento do referido tema repetitivo, a Vice-Presidência verificou aparente desconformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento consolidado pela Corte Superior, determinando a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para manifestação sobre eventual retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, a Vice-Presidência, ao analisar o recurso especial, determinou a devolução dos autos para que esta Câmara se manifeste sobre eventual juízo de retratação, à luz da tese firmada no Tema n. 1300 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o art. 1.030, II, do CPC.

Reexaminando a matéria à luz do precedente qualificado indicado pela Vice-Presidência, verifico que o caso em análise comporta distinção relevante em relação ao paradigma firmado no
Tema n. 1300
do STJ, julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 10/09/2025, nos autos do REsp nº 2.162.222/PE.

Na oportunidade, o STJ fixou a seguinte tese:

Tema 1300
: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

A controvérsia cinge-se à verificação de suposta má-gestão pelo Banco do Brasil dos valores depositados na conta PASEP de titularidade da parte apelada, que resultaria em lesão patrimonial.

Para a adequada solução da lide, faz-se necessária a análise das modalidades de saque realizadas na conta da parte apelada, para então definir o ônus probatório conforme o Tema 1.300/STJ.

O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído pela Lei Complementar nº 8/1970 e administrado pelo Banco do Brasil, que mantém contas individualizadas em nome de cada servidor. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Fundo ficou fechado para novos cotistas, mas foram preservados os patrimônios acumulados nas contas individualizadas.

Conforme esclarecido no julgamento do Tema 1.300/STJ, os saques nas contas individualizadas do PASEP podem ocorrer de três formas: (i) saque em caixa das agências do Banco do Brasil; (ii) crédito em conta; e (iii) pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG). Cada uma dessas modalidades é identificada por um lançamento específico no extrato da conta individualizada.

Analisando os extratos juntados aos autos (id. 253570160), verifica-se que os saques questionados pela parte apelada foram realizados sob as rubricas “CRED. ABONO -FOLHA PAGTO" e "CRED. REND-FOLHA PGTO", modalidades que correspondem, respectivamente, ao pagamento por Folha de Pagamento.

Nas hipóteses de pagamento via Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o participante recebe o valor juntamente com sua remuneração. A comprovação da inexistência do pagamento pode ser feita mediante a apresentação do contracheque, no qual não conste o registro da parcela indicada no extrato. Dessa forma, é possível demonstrar que o pagamento não foi realizado, ao menos não na forma esperada.

Nesses casos, o não pagamento pode receber uma comprovação documental, diferente do saque em caixa das agências do BB que não há prova ulterior para se produzir.

De acordo com a tese firmada no Tema 1.300/STJ, nas modalidades de saque por crédito em conta e por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus de provar que não houve o efetivo recebimento dos valores é do participante, por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.

Isso porque, nessas modalidades, o pagamento não é feito diretamente pelo Banco do Brasil, mas por terceiros - o empregador. Portanto, a prova do não recebimento seria feita pela exibição do extrato do contracheque, documentos aos quais o participante tem acesso.

No caso em tela, a parte apelada não apresentou os contracheques do período coincidente com os saques questionados, que demonstrassem a ausência dos créditos correspondentes aos débitos lançados em sua conta PASEP.

A análise dos documentos da parte autora do período coincidente com o período das retiradas é imprescindível para a verificação do dano e que o extrato bancário da conta corrente do período reclamado afigura-se imprescindível para a definição do prejuízo.

Conforme estabelecido pelo STJ, é incabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) ou sua redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) nessas modalidades de saque, pois é o participante quem tem acesso às informações e aos documentos necessários para comprovar o não recebimento dos valores.

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus que lhe cabia, não há como reconhecer a ocorrência de desfalques em sua conta PASEP e, consequentemente, a responsabilidade do Banco do Brasil.

No mais, o Tema 1.150, fixou a tese de que "O Banco do Brasil S/A é parte legítima nas ações em que se discute a má gestão, saques indevidos ou irregularidades na movimentação das contas do PASEP, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil."

Embora o juízo de retratação tenha sido suscitado à luz do Tema 1300/STJ, a análise da prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual também se procede ao seu reexame. Restou decidido que prescrição das pretensões decorrentes de desfalques na conta PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1387), pacificou o entendimento de que o termo inicial para o exercício da pretensão reparatória coincide com o
saque integral do principal
.

No caso em exame, conforme se extrai dos elementos documentais acostados aos autos, especificamente do extrato da conta PASEP juntado pelo próprio autor (id. 304819864), verifica-se que o último saque realizado pelo apelado ocorreu em
30 de dezembro 1994
, momento em que restou zerada a conta vinculada. Assim, ajuizada a ação apenas em
2023
, resta evidenciada a superação do prazo prescricional decenal.

Ante o exposto, em juízo de retratação retifico o acórdão anteriormente proferido por este órgão fracionário e, em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300 dos recursos repetitivos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026